Tribunal: STJ
Processo: 2084779-48.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501332 - SP (2023/0415526-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO CASSEMIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: SOLANGE DE FATIMA MACHADO E SILVA - SP093005
LUIZ CARLOS THIM - SP111850
SERGIO EDUARDO SALVINO QUINTILIANO - SP324650
BRUNA ADRIELLE TEIXEIRA DE MAGALHÃES -
SP380800
JORGE LUIS VALADÃO SILVA - SP446952
AGRAVADO
: FERNANDO MEZANINI MOLINA SANCHES
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO VERZANI - SP071223
PAULA BOVI - SP137149
GISELI CRISTINE VERZANI - SP326213
CESAR AUGUSTO VERZANI - SP354821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS. LIMITES
DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, mantendo a penhora no rosto dos autos de processos relacionados a
inventário e consignação em pagamento, sob o fundamento de que os valores
penhorados referem-se a aluguéis de imóveis de propriedade do espólio do qual o
agravante é herdeiro.
2. O agravante sustenta que o crédito locatício foi atribuído exclusivamente à sua
genitora, conforme sentença na ação de consignação em pagamento, e que a penhora
seria ilegítima, pois o espólio não participou da referida ação.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão que deferiu a penhora, entendendo que
os valores depositados referem-se a direitos hereditários do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52806545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 47dc24d8-a146-4cef-b296-352ca8148c60

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos essenciais nos embargos de
declaração; e (ii) saber se a penhora no rosto dos autos sobre crédito locatício
atribuído exclusivamente à genitora do agravante é legítima, considerando os limites
subjetivos da coisa julgada e a ausência de participação do espólio na ação de
consignação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e objetiva as questões relevantes do
processo, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Decisão
contrária ao interesse da parte não caracteriza ausência de fundamentação.
6. A penhora no rosto dos autos é legítima, pois os valores depositados referem-se a
aluguéis de imóveis de propriedade do espólio, do qual o agravante é herdeiro,
configurando direitos hereditários passíveis de constrição, nos termos do
do
art. 789
CPC.
7. A sentença na ação de consignação em pagamento, que declarou a genitora do
agravante como única credora, não vincula o espólio, que não integrou a lide, em
observância ao
do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do
art. 506
processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza
omissão ou ausência de fundamentação, desde que as questões relevantes sejam
2.
analisadas de forma clara e objetiva.
A penhora no rosto dos autos pode recair
sobre direitos hereditários, desde que os valores penhorados sejam relacionados a
3.
bens do espólio.
Os limites subjetivos da coisa julgada não se estendem a terceiros
que não integraram a lide, nos termos do
do CPC".
art. 506
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 506; 789; 860; CC,
art. 2.020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. João
REsp 1.781.470/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgInt no
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.135.804/SP,
12.08.2024; STJ, AgInt no
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp 2.083.801/SP,
julgado em 09.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52806545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 47dc24d8-a146-4cef-b296-352ca8148c60

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 47dc24d8-a146-4cef-b296-352ca8148c60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501332 - SP (2023/0415526-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO CASSEMIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: SOLANGE DE FATIMA MACHADO E SILVA - SP093005

LUIZ CARLOS THIM - SP111850

SERGIO EDUARDO SALVINO QUINTILIANO - SP324650

BRUNA ADRIELLE TEIXEIRA DE MAGALHÃES -
SP380800

JORGE LUIS VALADÃO SILVA - SP446952
AGRAVADO
: FERNANDO MEZANINI MOLINA SANCHES
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO VERZANI - SP071223

PAULA BOVI - SP137149

GISELI CRISTINE VERZANI - SP326213

CESAR AUGUSTO VERZANI - SP354821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS. LIMITES
DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, mantendo a penhora no rosto dos autos de processos relacionados a
inventário e consignação em pagamento, sob o fundamento de que os valores
penhorados referem-se a aluguéis de imóveis de propriedade do espólio do qual o
agravante é herdeiro.
2. O agravante sustenta que o crédito locatício foi atribuído exclusivamente à sua
genitora, conforme sentença na ação de consignação em pagamento, e que a penhora
seria ilegítima, pois o espólio não participou da referida ação.
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

3. O Tribunal de origem manteve a decisão que deferiu a penhora, entendendo que
os valores depositados referem-se a direitos hereditários do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos essenciais nos embargos de
declaração; e (ii) saber se a penhora no rosto dos autos sobre crédito locatício
atribuído exclusivamente à genitora do agravante é legítima, considerando os limites
subjetivos da coisa julgada e a ausência de participação do espólio na ação de
consignação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e objetiva as questões relevantes do
processo, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Decisão
contrária ao interesse da parte não caracteriza ausência de fundamentação.
6. A penhora no rosto dos autos é legítima, pois os valores depositados referem-se a
aluguéis de imóveis de propriedade do espólio, do qual o agravante é herdeiro,
configurando direitos hereditários passíveis de constrição, nos termos do
do
art. 789
CPC.
7. A sentença na ação de consignação em pagamento, que declarou a genitora do
agravante como única credora, não vincula o espólio, que não integrou a lide, em
observância ao
do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do
art. 506
processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza
omissão ou ausência de fundamentação, desde que as questões relevantes sejam
2.
analisadas de forma clara e objetiva.
A penhora no rosto dos autos pode recair
sobre direitos hereditários, desde que os valores penhorados sejam relacionados a
3.
bens do espólio.
Os limites subjetivos da coisa julgada não se estendem a terceiros
que não integraram a lide, nos termos do
do CPC".
art. 506
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 506; 789; 860; CC,
art. 2.020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. João
REsp 1.781.470/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgInt no
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.135.804/SP,
12.08.2024; STJ, AgInt no
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp 2.083.801/SP,
julgado em 09.09.2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ GERALDO
CASSEMIRO DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por não
se verificar ofensa ao
do CPC, por não estar demonstrada a vulneração aos
art. 1.022
arts. 790 e 860 do CPC e ao
do CC/2002, e pela vedação ao reexame de
art. 2.020
provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 27):

Agravo de instrumento - Penhora no rosto dos autos Valores depositados em
ação de consignação em pagamento em que o Recorrente tem direitos hereditários
Manutenção da constrição Agravo desprovido - Decisão mantida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 40):
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
do
art. 1022
CPC no Acórdão embargado Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo
julgamento proferido Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, e 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão, ao manter a
penhora no rosto dos autos, não enfrentou pontos essenciais suscitados nos embargos
de declaração, consistentes em: inexistência de prova de que o recorrente receberá
parte do crédito locatício reconhecido exclusivamente em favor de sua genitora;
reconhecimento, na ação de consignação em pagamento, de que o espólio não é
credor, o que tornaria ilegítima a constrição; e alegada extrapolação dos limites da
jurisdição ao impor modificação objetiva dos lindes do processo consignatório;
b) 790 e 860 do CPC, e 2.020 do CC/2002, já que a penhora no rosto dos
autos só pode recair sobre bens que vierem a caber ao executado, enquanto o crédito
consignado foi atribuído exclusivamente à genitora do recorrente, em relação
obrigacional de locação, não integrando bem presente ou futuro do devedor;
porquanto a natureza obrigacional da locação afasta a incidência de frutos civis no
inventário do genitor quando o crédito foi judicialmente reconhecido em favor de
terceira pessoa; uma vez que, ausentes as hipóteses do
não se pode alcançar
art. 790,
bens ou direitos que não ingressem na esfera patrimonial do devedor; visto que o
trata de direito litigioso do próprio devedor em outra ação, o que não
art. 860
ocorre, dado que o recorrente não figura em nenhum polo da consignatória.
Requer o provimento do recurso para: declarar a nulidade do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional, com retorno dos autos para novo julgamento dos
embargos de declaração; e reformar o acórdão recorrido para reconhecer a
inviabilidade da penhora no rosto dos autos sobre crédito locatício atribuído
exclusivamente à genitora, revogando a constrição.
Contrarrazões às fls. 138-144.
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu penhora no rosto dos autos dos processos no 1007287-
56.2015.8.26.0362 (inventário) e no 1000145-64.2016.8.26.0362 (consignação em
pagamento), ambos da Comarca de Mogi Guaçu.
O tribunal local manteve a decisão em sede de agravo de instrumento.
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 1.022, e 489, § 1o, IV do CPC
No que tange à alegação de violação aos arts. 489, incisos II e § 1o, incisos
II e IV e 1.022, I e II do Código de Processo Civil, já está sedimentado que inexiste
ofensa aos referidos dispositivos quando a corte de origem examina e decide, de
modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
8/7/2024,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
destaquei.)
15/8/2024,

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando, de forma clara, precisa e
completa, as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
III – Arts. 790 e 860 do CPC e 2.020 do CC
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

Com relação ao ponto, o agravante sustenta a tese de que, não obstante o
acórdão tenha afirmado que as verbas penhoradas se refiram a aluguéis de imóveis
de propriedade do espólio do qual é herdeiro, a sentença na ação de consignação em
pagamento em que ocorreu a penhora no rosto dos autos firmou que “o crédito
locativo foi a ela atribuído de forma exclusiva” (fl. 61).
ente (fl. 28):
Com efeito, o acórdão recorrido disse expressam

Desta forma, embora o Recorrente não faça parte de nenhum dos polos da ação
de consignação em pagamento (processo no 1000145-64.2016.8.26.0362), os valores lá
depositados se referem a aluguel de imóveis de propriedade do espólio, que o
Recorrente tem direitos hereditários, o que permite a penhora (art. 789 do CPC).

Por outro lado, a sentença na ação de consignação em pagamento declarou
a “ré CONCEIÇÃO TASSI como sendo a única credora dos valores depositados nos
autos” (fls. 16-17).
Não obstante, ainda assim, não assiste razão ao agravante.
É que, conforme por ele mesmo afirmado, no processo em questão,
“figuram como partes apenas CONCEIÇÃO TASSI DA SILVA, MARCOS LUIS
FERREIRA e SILVIA M. MARIOTTI FERREIRA, em ação de consignação em
pagamento de valores de aluguel, movida por CYBELAR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., conforme cópia da inicial anexa.” (fl. 6)
Vale dizer: o Espólio de LUIZ CASSEMIRO DA SILVA, de quem o
agravante é herdeiro, não participou da ação de consignação em pagamento em
questão, portanto, não pode ser atingido pela eficácia da respectiva coisa julgada, na
forma do
do Código de Processo Civil, pelo qual “A sentença faz coisa
art. 506
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Dessarte, se a locadora Conceição Tassi da Silva figurou no polo passivo
da consignatória, sem citação do espólio de Luiz Cassemiro da Silva, é evidente que
Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

a sentença não declararia este último como credor, nem poderia, por outro lado,
excluí-lo de tal condição, já que os efeitos subjetivos da coisa julgada não o atingem.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
[...]
2.1. Nos termos do
do CPC/15: "a sentença faz coisa julgada às
art. 506
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.", logo não há que se
falar em estender os efeitos da sentença a terceiro que não integrou a lide, no

caso, a genitora do aluno.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.801/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
9/9/2024,
12/9/2024,

CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO
ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
II - Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a
pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
[...]
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 66.087/RS, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
25/3/2022.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC, ante
art. 85,
a ausência de prévia fixação.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:12
Código de Controle do Documento: eb3ca481-9395-4f5d-957f-2a1f02c66889

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.501.332 / SP
Número Registro: 2023/0415526-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031843520178260362
10072875620158260362
10075505420168260362
20230000394752
20230000467617 20847794820238260000 2084779482023826000050000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO CASSEMIRO DA SILVA
ADVOGADOS : SOLANGE DE FATIMA MACHADO E SILVA - SP093005
LUIZ CARLOS THIM - SP111850
SERGIO EDUARDO SALVINO QUINTILIANO - SP324650
BRUNA ADRIELLE TEIXEIRA DE MAGALHÃES - SP380800
JORGE LUIS VALADÃO SILVA - SP446952
AGRAVADO
: FERNANDO MEZANINI MOLINA SANCHES
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO VERZANI - SP071223
PAULA BOVI - SP137149
GISELI CRISTINE VERZANI - SP326213
CESAR AUGUSTO VERZANI - SP354821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52791389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: e2664aa0-a413-4042-9e8e-33e5017f1143

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: e2664aa0-a413-4042-9e8e-33e5017f1143